Tribunal: TJMT
Processo: 0006309-31.2014.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006309-31.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLEVERSON DIAS - CPF: 011.711.261-58 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), PEDRO ADELAR DE OLIVEIRA - CPF: 028.077.749-38 (APELANTE), JOAO ADOLAR DE OLIVEIRA - CPF: 023.200.349-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE PEDRO ADELAR DE OLIVEIRA E PROVEU O RECURSO DE CLEVERSON DIAS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
APELANTE 01
– PRELIMINARMENTE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 109, V DO CP – MÉRITO – RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE – ABSOLVIÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando a pena aplicada ao apelante, 02 (dois) anos, a mesma prescreve em 04 (quatro) anos, encontra-se aniquilado o exercício do jus puniendi estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
APELANTE 02
–

TESE DE ERRO DE PROIBIÇÃO – INAPLICABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE NÃO EXIME O APELANTE DE SUA RESPONSABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Inadmissível o reconhecimento do
erro
de
proibição
quando inexistem circunstâncias a demonstrar que o agente não tinha condições de compreender que o fato a
ilicitude
do ato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 6309-31.2014.8.11.0045 (código 219756),
originária da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual
Cleverson Dias
foi condenado por infringência ao disposto no art. 14, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito e
Pedro Adelar de Oliveira,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 16, da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. (Id 69105459 e 69105460)

Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação.

Em suas razões, o apelante
Cleverson Dias
, preliminarmente, pugna pelo o reconhecimento da prescrição intercorrente, devido lapso temporal entre os fatos e o prazo para início do cumprimento da pena.

No mérito, busca a reforma da decisão para absolve-lo, pois entende não restarem comprovado nos autos a autoria do delito. (Id 69105463)

Subsidiariamente, requer absolvição da prática delitiva, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Em restando desprovidas as teses acima expostas, o apelante requer a diminuição da pena e a diminuição da pena de substituição da pena privativa de liberdade, por no máximo, uma pena restritiva de direito.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime no art. 14, da lei 10826/03, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, V, c/c §1º do art. 110, todos do Código Penal. Alternativamente, em caso de não reconhecida a prescrição, pugna pelo improvimento do recurso. (Id 6910547)

Já o apelante
Pedro Adelar de Oliveira
, requer o reconhecimento do erro sobre a ilicitude do fato evitável (erro de proibição), de modo a aplicar-lhe a diminuição de pena em seu grau máximo. (Id 69105481)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória em seus integrais termos. (Id 69105482)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, com relação ao apelante Cleverson Dias, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e em relação ao recurso de Pedro Adelar de Oliveira, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 71574962)

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 14, da Lei nº 10.826/03 – Recurso de
Cleverson Dias
- Preliminar
: Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa – Possibilidade – Lapso temporal superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Mérito: Pleito de reconhecimento do estado de necessidade; absolvição do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03; pretendida aplicação da pena base abaixo do mínimo legal; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Pedidos prejudicados – O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa impede a análise do mérito e exclui os efeitos da sentença.
Acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa, restando como prejudicado a análise do mérito da Apelação”.

SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03 - Recurso de Pedro Adelar de Oliveira:
Tese de erro de proibição, de modo a aplicar a diminuição de pena em seu grau máximo – Improcedência – Inexistência de provas que demonstrem o suposto desconhecimento do agente sobre a ilicitude da conduta – Circunstâncias fáticas que afastam a tese defensiva - Não prospera a tese de excludente de culpabilidade pelo erro de proibição, uma vez que é fato notório em todo território brasileiro que portar arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é vedado por lei –
Desprovimento do recurso
” (A.F.C)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 69104983)

“(...) I — Consta nos referidos autos que, aos OZI11/2011, no período noturno, na BR 163, KM 690, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados foram presos em flagrante delito por transportarem armas de fogo e munições, de uso permitido, quais sejam, respectivamente, 01 (um) rifle, calibre .22, número de série EKD3221746, marca CBC; 01 (um) rifle, calibre .22, número de série EKD32211759, marca CBC; O1 (uma) espingarda, calibre .36, número de série 225001, marca Boito; 52 (cinquenta e duas) munições, calibre .22 LR Chang Standard, marca CBC, intactas; 160 (cento e sessenta) munições, calibre .22 LR Chong Standard, intactas; e 08 (oito) munições, calibre .36, sendo 06 (seis) intactas e (02) duas deflagradas, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

II – Consta ainda, que, nas mesmas circunstancias de tempo e lugar acima mencionados, os denunciados foram presos em flagrante delito por transportarem acessórios, de uso proibido, quais sejam 02 (dois) supressores de ruído, ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Noticiam os autos do caderno investigativo anexo que, na data do fato, a Polícia Rodoviária Federal realizava diligência na localidade acima mencionada, quando abordaram o veículo GM 810 Executive placa NPG 1890, o qual era conduzido pelo denunciado Joao Adolar de Oliveira.

Contudo, os acusados Cleverson Dias e Pedro Adolar de Oliveira também se encontravam no referido veículo.

Na ocasião, os policiais rodoviários federais realizaram busca no interior do veículo, quando, então, localizaram 01 (um) rifle, calibre .22, número de série EKD3221746, marca CBC; 01 (um) rifle, calibre .22, número de série EKD32211759, marca CBC; 01 (uma) espingarda, calibre .36, número de série 225001, marca Boito; 52 (cinquenta e duas) munições, calibre .22 LR Chong Standard, marca CBC, intactas; 160 (cento e sessenta) munições, calibre .22 LR Chong Standard, intactas; e 08 (oito) munições, calibre .36, sendo 06 (seis) intactas e (02) duas deflagradas, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, ainda restaram apreendidos 02 (dois) supressores de ruído de uso proibido, ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Desta feita, os policiais rodoviários federais procederam com a prisão em flagrante delito dos acusados, bem como com a apreensão das armas de fogos, das munições e dos acessórios, conduzindo-os a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Extrai-se dos autos a demonstração inequívoca da materialidade, o que se conclui a partir do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência policial, do termo de apreensão, e do autos de exames de arma de fogos acostados, respectivamente, as fls. 02, 38/44 e 46/48.

A autoria delitiva encontra—se evidenciada, a partir das declarações testemunhais prestadas. (...) “

DO APELANTE CLEVERSON DIAS

Preliminarmente, o apelante requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente quanto ao delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, com a consequente extinção da punibilidade.

De início, destaco que por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, sendo prejudicial à análise do mérito das questões propostas no(s) recurso(s) vez que, em se verificando, o Estado perde o poder de se manifestar sobre o fato, pelo decurso de tempo, nos termos do art. 61,
caput
, c/c art. 654, § 2º do Código de Processo Penal, sendo prescindível a elucidação dos temas propostos em sede de razões ou contrarrazões recursais.

Com efeito, o apelante foi condenado pela pratica do crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto. A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2015 e a sentença condenatória foi publicada em 03 de junho de 2019, tendo transitado em julgado para a acusação. Observa-se que, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Sendo assim, considerando a pena aplicada ao apelante, não excede a 02 (dois) anos, a mesma prescreve em 04 (quatro) anos, encontra-se aniquilado o exercício do
jus puniendi
estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Dito isso, ocorreu a chamada prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c o artigo 109, inciso V e art.110, §1º todos do Código Penal.

DO APELANTE PEDRO ADELAR DE OLIVEIRA

Pugna a defesa o reconhecimento do erro sobre a ilicitude do fato evitável (erro de proibição), de modo a aplicar-lhe a diminuição de pena em seu grau máximo.

Pois bem.

Na fase inquisitória, o apelante exerceu seu direito de permanecer calado e de somente de se manifestar em juízo. (Id 69104984 – fls. 11)

Em juízo, relatou que tinha comprado a arma registrada mas não tinha conhecimento que o supressor/silenciador não seria de uso permitido. Contou que teria somente o registro e não o porte da arma.

Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, razão não lhe assiste.

No direito penal, compreende-se a consciência da ilicitude como a capacidade de distinguir o certo do errado, baseada nas experiências de vida do ser humano médio.

Sobre o tema, Rogério Greco, citando Cezar Roberto Bitencourt e Francisco de Assis Toledo, esclarece:

“[...] Com a evolução do estudo da culpabilidade, não se exige mais a consciência da ilicitude, mas sim a potencial consciência. Não mais se admitem presunções irracionais, iníquas e absurdas. Não se trata de uma consciência técnico jurídica, formal, mas da chamada consciência profana do injusto, constituída do conhecimento da antissocialidade, da imoralidade ou da lesividade de sua conduta. E, segundo os penalistas, essa consciência provém das normas de cultura, dos princípios morais e éticos, enfim, dos conhecimentos adquiridos na vida em sociedade. São conhecimentos que, no dizer de Binding, vêm naturalmente com o ar que a gente respira. [...] no erro de proibição direito o agente, por erro inevitável, realiza uma conduta proibida, ou por desconhecer a norma proibitiva, ou por conhecê-la mal, ou por não compreender o seu verdadeiro âmbito de incidência. [...]”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral, Vol. I, 17ª edição. Editora Impetus, 2015, p. 461-462).

Vê-se, portanto, que a escusabilidade do erro que afasta a culpabilidade e a responsabilidade penal do agente é aquela que alcança o equívoco razoável, isto é, o que pode ocorrer com qualquer pessoa, por mais prudente que seja. Dessa forma, são as circunstâncias do caso concreto que dirão se o acusado tinha ou não consciência da ilicitude de seus atos.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de resultado naturalístico. Também desnecessária a prova de que a conduta praticada ofereça risco à incolumidade pública, bastando que o agente pratique um dos verbos do tipo.

Consoante determina o art. 21, do CP, “
o desconhecimento da lei é inescusável
”, e através dele, é possível aferir se, nas condições em que se encontrava o agente, tinha como compreender que o fato que praticava era ilícito.

O reconhecimento do erro de proibição exige prova inequívoca de que o agente praticou determinada conduta sem saber que era proibida legalmente, e somente em situação excepcionalíssima é possível admitir a escusa de desconhecimento da lei, sob pena de pôr em cheque a própria segurança jurídica.

No caso em tela, não é crível a tese de que o apelante não possuía condições de compreender que portar ilegalmente arma de uso restrito é uma conduta contrária ao ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“Não prospera a tese de excludente de culpabilidade pelo erro de proibição, uma vez que é fato notório em todo território brasileiro que portar arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é vedado por lei.”
(AP N.U 0000742-94.2013.8.11.0096 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 02.08.2019)

Assim, impertinente o acolhimento da tese de desconhecimento da ilicitude do fato, uma vez que o Estatuto do Desarmamento [Lei n.º 10.826/2003] teve acentuada notoriedade, com ampla divulgação nacional em todas as mídias durante mais de ano e foi discutido no seio da sociedade brasileira – inclusive mediante submissão de um dos seus artigos a referendo popular –, de forma que a população em geral foi devidamente alertada quanto à criminalização da conduta de possuir arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo com determinação legal/regulamentar

Com essas considerações,
provejo
o recurso interposto por
Cleverson Dias
, e reconheço a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, com base no art. 110, § 1º, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, devendo assim ser declarada extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV do CP, prejudicando a análise do mérito recursal e
desprovejo
o recurso interposto por
Pedro Adelar de Oliveira
, mantendo incólume a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021